Tribunal: TJES
Processo: 5015923-07.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015923-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA CELIA DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DEDUÇÃO DA FRANQUIA EM CONTRATO DE SEGURO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto por seguradora.

2.A embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de dedução do valor da franquia contratual da indenização por danos materiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido expresso de abatimento do valor da franquia estipulada em contrato de seguro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. Verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou sobre a dedução da franquia, apesar de haver pedido expresso no recurso inominado.

6. A franquia corresponde à participação obrigatória do segurado, sendo cláusula contratual válida. A ausência de abatimento ensejaria enriquecimento sem causa.

7. Impõe-se a integração do julgado para determinar a dedução do valor da franquia da indenização devida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, determinando a dedução da franquia prevista na apólice (R$ 1.750,00) do valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza omissão a ausência de manifestação sobre pedido expresso de dedução da franquia em contrato de seguro. 2. A franquia deve ser abatida da indenização securitária, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5015923-07.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

EMBARGADA: GABRIELA CELIA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DEDUÇÃO DA FRANQUIA EM CONTRATO DE SEGURO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto por seguradora.

2.A embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de dedução do valor da franquia contratual da indenização por danos materiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido expresso de abatimento do valor da franquia estipulada em contrato de seguro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. Verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou sobre a dedução da franquia, apesar de haver pedido expresso no recurso inominado.

6. A franquia corresponde à participação obrigatória do segurado, sendo cláusula contratual válida. A ausência de abatimento ensejaria enriquecimento sem causa.

7. Impõe-se a integração do julgado para determinar a dedução do valor da franquia da indenização devida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, determinando a dedução da franquia prevista na apólice (R$ 1.750,00) do valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza omissão a ausência de manifestação sobre pedido expresso de dedução da franquia em contrato de seguro. 2. A franquia deve ser abatida da indenização securitária, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
(ID 15451121) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 15298795), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela seguradora requerida, aqui embargante.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, consubstanciada na falta de apreciação da tese, arguida na sede do Recurso Inominado, de que o valor da franquia deveria ser deduzido da condenação imposta.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que, sanado o vício, seja determinado a referida dedução.

Oportunizada a apresentação de contrarrazões (ID 15504441), a embargada quedou-se inerte (ID 15769776).

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
assiste razão à embargante
.

De fato, da análise do Recurso Inominado interposto pela seguradora, constata-se que houve pedido expresso para abatimento dos valores referentes ao pagamento da franquia/participação obrigatória, em caso de manutenção da sentença (ID 12925591 - pág. 09).

O acórdão embargado (ID 15298795), contudo, não se manifestou expressamente sobre tal ponto.

Passo, pois, a sanar a omissão apontada, integrando ao julgamento a análise do pedido de dedução da franquia.

A franquia, como cediço, representa a participação obrigatória do segurado nos prejuízos decorrentes do sinistro, conforme estipulado na apólice. Trata-se de cláusula contratual de lícita e de observância mútua.

No caso em tela, havendo previsão contratual para a coparticipação do segurado no percentual de 10% (dez por cento) (ID 12924583 - pág. 04), o valor correspondente à franquia (R$ 1.750,00) deve ser, de fato, abatido do valor total da indenização por dano material, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora/embargada, que estaria sendo dispensada de uma obrigação contratualmente assumida.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no julgamento,
ONDE SE LÊ
:

“Diante do exposto:

1.NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela autora, por estar deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

2.CONHEÇO do recurso interposto pela requerida Allianz Seguros S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.”

LEIA-SE
:

Diante do exposto:

1.NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela autora, por estar deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

2
.CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida
Allianz Seguros S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para determinar que do valor da condenação seja decotado o montante correspondente à franquia prevista na apólice de seguro (R$ 1.750,00).

Sem custos e honorários face ao provimento parcial de recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão no Acórdão objurgado, nos termos indicados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)